Tribunal: TJBA
Processo: 8054375-59.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054375-59.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MANOEL RAIMUNDO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM OS TEMAS 339 E 445 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, 'a', do CPC, por conformidade do acórdão recorrido com os Temas 339 e 445 da Repercussão Geral do STF. 2. O agravante sustenta que: (a) o Tema 445 não se aplicaria ao caso por se referir à atuação dos Tribunais de Contas e por não alcançar hipóteses de flagrante inconstitucionalidade, sendo aplicáveis os Temas 839 e 1157; e (b) o Tema 339 não dispensaria o enfrentamento de argumentos aptos a infirmar a conclusão adotada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível está em conformidade com os Temas 339 (fundamentação das decisões judiciais) e 445 (prazo decadencial para revisão de atos de aposentadoria) da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, justificando a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão de mérito recorrido observou o dever constitucional de fundamentação ao examinar motivadamente as questões essenciais da controvérsia — situação fática, prazo decadencial, boa-fé do servidor e inércia administrativa de 29 anos —, satisfazendo o standard do Tema 339 do STF, que não impõe o rebatimento exaustivo de cada argumento apresentado pelas partes. 5. O acórdão recorrido alinha-se ao Tema 445 do STF ao reconhecer a decadência do poder de autotutela da Administração com fundamento nos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, diante da inércia administrativa prolongada de quase três décadas. 6. A tese do agravante de que os Temas 839 e 1157 deveriam prevalecer sobre o Tema 445 — por se tratar de flagrante inconstitucionalidade — constitui impugnação que não repercute em distinguish legítimo, pois os referidos temas tratam de circunstâncias completamente diversas do caso em análise. 7. O juízo de conformidade desta Vice-Presidência restringe-se à verificação da subsunção do acórdão ao precedente vinculante, o qual está devidamente realizado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: - CPC, art. 1.030, I, 'a'. Jurisprudência relevante citada: - STF, Tema 339/STF; - STF, Tema 445/STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 8054375-59.2021.8.05.0001, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Agravado MANOEL RAIMUNDO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.